Tribunal: TJMT
Processo: 0002972-29.2006.8.11.0008
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002972-29.2006.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOSE ANTONIO DUARTE ALVARES - CPF: 043.454.248-28 (APELANTE), MARCELO SILVA MOURA - CPF: 010.917.840-86 (ADVOGADO), LUCIANO SALLES CHIAPPA - CPF: 305.159.148-35 (APELANTE), MARCELO SILVA MOURA - CPF: 010.917.840-86 (APELANTE), MUNICIPIO DE DENISE - CNPJ: 03.953.718/0001-90 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SIDNEI GONCALVES - CPF: 828.067.808-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — EXISTÊNCIA — EQUÍVOCO DO JUÍZO QUE EXTINGUIU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO —
RECURSO PROVIDO — SETENÇA REFORMADA.

Uma vez verificado o equívoco do Juízo de Primeira Instância ao extinguir o cumprimento de sentença por ausência de título executivo a amparar a execução dos honorários advocatícios, a sentença deve ser reformada para reconhecer a existência de sentença que arbitrou os honorários advocatícios e determinar o prosseguimento da sua execução.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
José Antonio Duarte Alvares, Luciano Chiappa
e
Marcelo Silva Moura
, contra a sentença (Id. 27934050) que, não modificada pelos embargos de declaração (Id. 27934051), proferida em cumprimento de sentença, julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender ser inexistente título executivo a ser executado.

Assegura que “
a decisão ora atacada partiu de premissa equivocada, pois ignorou completamente a existência da sentença proferida em embargos de declaração de fls. 52 e seguintes opostos em face da sentença de fls. 42 e seguintes
”.

Aduz que, de fato, na sentença de fls. 42 e seguintes, não há condenação em honorários advocatícios, todavia, foi oposto embargos de declaração, oportunidade em que foi sanada a omissão apontada, condenando o apelado ao pagamento da quantia de R$3.000,00 (três mil reais) em honorários advocatícios.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença e consequente execução dos honorários advocatícios.

Não há contrarrazões (Id. 27934061).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 22 de novembro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por José Antonio Duarte Alvares, Luciano Chiappa e Marcelo Silva Moura, contra a sentença (Id. 27934050) que, não modificada pelos embargos de declaração (Id. 27934051), proferida em cumprimento de sentença, julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender ser inexistente título executivo a ser executado.

A controvérsia se resume em verificar a existência ou não de título executivo, consistente na condenação em honorários advocatícios, cuja execução foi julgada improcedente pelo Juízo de Primeira Instância, por entender não ter havido condenação em honorários na sentença a ser executada.

Transcrevo a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, ora combatida, na parte que interessa:

“
Compulsando atentamente os autos, verifica-se que às fls. 42/44 foi prolatada sentença pelo Juízo declarando a ocorrência da decadência em relação aos créditos tributários e deixando de condenar a parte vencida ao pagamento de custas e despesas judiciárias, sendo esta, posteriormente, ratificada integralmente em reexame necessário, consoante se depreende do Acórdão de fls. 68/70-v°.

Desse modo, percebe-se que o pedido da parte exequente não possui sustentação, ante a inexistência de direito/título executivo.

(...)

Feitas tais considerações e, observando que carece a parte exequente de título executivo a ensejar a liquidez da execução que se pretende, a improcedência do presente cumprimento de sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o cumprimento de sentença formulado pela parte exequente, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de praxe.

Intime-se. Cumpra-se.
(...)”. (Id. 27934050).

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.

Pois bem.

No caso, apresentada exceção de pré-executividade na execução fiscal originária, foi acolhida integralmente pelo Juízo de Primeira Instância, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, julgo procedente a exceção de pré-executividade apresentada por GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA, declarando a ocorrência da decadência relativamente ao crédito vencido em 30/12/2005, conforme certidão de dívida ativa no 3665, nos moldes do que estabelece o artigo 269, inciso IV, do Código de Processo Civil, e via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, com julgamento de mérito.

Deixo de condenar os vencidos ao pagamento de custas e despesas judiciais, na forma do art. 39 da Lei 6.830/80
. (...)”. (Id. 27932489).

Contra a sentença, foram opostos embargos de declaração para sanar a omissão quanto à ausência de condenação em honorários advocatícios em favor dos apelantes (Id. 27933485).

Os embargos de declaração foram acolhidos pelo Juízo, nos seguintes termos:

“
Conforme consta do entendimento supra transcrito, o qual anda em conluio com o majoritário, ao qual me filio, quando do acolhimento de exceção de pré-executividade e, consequente extinção (parcial ou total) da execução, deve o exequente ser condenado em honorários advocatícios.

(...)

Desta feita, ACOLHO aos presentes embargos de declaração, para o fim de sanar a omissão existente na decisão terminativa de mérito constante às fls. 42/44, passando a constar, acrescida, a presente redação:

‘Condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 3.000,00, com supedâneo ao art. 20, parágrafo 4o, do CPC’.

Intimem-se as partes da presente decisão
. (...)”. (Id. 27933488). (destaquei)

A sentença foi ratificada em sede de remessa necessária por este Tribunal (Id. 27933498).

Logo, verifica-se que, de fato, há a condenação em honorários advocatícios a ser executada pelos apelante, e evidente o equívoco do Juízo de Primeira Instância que extinguiu o cumprimento de sentença sob o fundamento de ausência de título executivo.

Sem mais delongas, o recurso deve ser provido e a sentença deve ser reformada para garantir o prosseguimento da execução de sentença e honorários advocatícios de direito dos apelantes.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença combatida e determinar a continuidade do cumprimento de sentença e consequente execução dos honorários advocatícios arbitrados na ação originária, em sede de embargos de declaração, ratificados por este Tribunal.

Por se tratar de sentença proferida sob a égide do atual Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios arbitrados na Primeira Instância em 1% (um por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021